Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por JOÃO RODRIGO SILVA DE LIMA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de cobrança proposta por TARCÍSIO DE SOUZA VASCONCELOS, JULGOU PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais), corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação (ID 50031575 - fls. 202/204). Em sua extensa peça recursal, esclarece o autor que a r. sentença rescindenda foi proferida em sede de ação de cobrança ajuizada pelo ora requerido em desfavor do ora requerente, em que foi julgado procedente o pedido para condenar o ora demandante ao pagamento de R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais, corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação, face restar configurada “a culpa do réu ao induzir o autor em erro, mormente porque atuou como intermediador da negociação, razão por que deve indenizá-lo”. Sustenta, em síntese, que jamais agiu como intermediador do negócio, como também restam flagrantes a ausência dos requisitos de culpa, e de nexo causal para responsabilização civil. Alegando não pairar qualquer dúvida a respeito do fato de que não participou da transação em momento algum, nem como vendedor, nem como beneficiário e tampouco como intermediário, pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela, visando a suspensão do cumprimento de sentença de n. 0714329-46.2020.8.07.0020 lastreado na decisão rescindenda, determinando-se o cancelamento de eventual constrição que pesar sobre qualquer bem do Autor. Em provimento definitivo, requer seja julgado procedente o pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, desobrigando o requerente ao pagamento do valor da condenação constante do título judicial. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos por ela colacionados (ID 50509551 e anexos), em especial as últimas declarações do imposto de renda, fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Ultrapassada a questão, o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de cobrança de n. 0714329-46.2020.8.07.0020, “julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais, corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação.” (ID 50031575, fls. 202/204). No particular, é de se observar que o d. Juízo sentenciante enfrentou a questão trazida pela parte autora da presente rescisória, nos seguintes termos: “(...) De fato, o réu não recebeu nenhuma quantia – não há provas nesse sentido –, contudo, a todo momento intermediou a negociação. Citou advogado atuando para desembaraçar o envio dos automóveis; mandou supostos documentos e fotos dos supostos carros para o autor; alegou que conhecia e que confiava no Sr. Lindemberg (id 75595025). Com o decorrer do tempo e diante da não entrega dos automóveis, o réu a todo momento ainda ‘enrolava’ o autor com dizeres de que ‘estava resolvendo toda situação’, que ‘tudo daria certo’, que ‘não sabia o porquê da não entrega dos carros’ 75596297, 75596296, 75596295. No final, embora o autor não tenha agido com o dever de cautela necessário, em razão da relação de confiança e amizade que depositava no réu, o requerente achou que estava fazendo uma boa negociação e efetuou o deposito dos valores na conta de terceiro que supostamente ‘era de confiança’ do réu. Assim, entendo que restou configurada a culpa do réu ao induzir o autor em erro, mormente porque atuou como intermediador da negociação, razão por que deve indenizá-lo. (...)” Com efeito, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC, tem cabimento tão-somente quando "a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (§ 1o, art. 966, CPC). No caso em apreciação, verifico que a r. sentença rescindenda analisou a questão então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que o réu, ora demandante, não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Assim, a tese defendida pela parte autora, qual seja, a de que o MM. Juiz “a quo” desconsiderou o fato de que o ora requerente jamais agiu como intermediador do negócio posto “sub judice”, restando flagrante a ausência dos requisitos de culpa, e de nexo causal para responsabilização civil, efetivamente não possui o condão de macular o julgado rescindendo. Tal circunstância não configura erro de fato, mas resultado de convicção formada a partir da consideração das provas então produzidas nos autos. Não houve equívoco sobre fato inexistente, mas convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito. O sistema processual brasileiro é norteado pelo princípio do livre convencimento do juiz (art. 131 do CPC), pelo que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos de modo a alcançar a verdade material e formar sua convicção, está autorizado a reconhecer a procedência ou improcedência do pedido. Nos termos da reiterada jurisprudência do colendo STJ: "Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022). "O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.685/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019). Nesse contexto, a parte autora pretende, por vias transversas, o rejulgamento da matéria, de modo a afastar a premissa assentada no v. aresto rescindendo de que “restou configurada a culpa do réu ao induzir o autor em erro, mormente porque atuou como intermediador da negociação, razão por que deve indenizá-lo”. Ou seja, postula o demandante o reexame da prova produzida nos autos originários, o que é inadmissível na estreita via da ação rescisória. Assim é que já decidiu o colendo STJ quando do julgamento do REsp 147.796/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28/06/1999, assim ementado, “verbis”: "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória." O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a ação rescisória não se presta a novo exame dos fatos colhidos nos autos, a fim de reparar possível injustiça" (RTJ 125/928).” No presente caso, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela parte autora, em decorrência dos atos executórios correspondentes à r. sentença rescindenda, tenho que não há prova inequívoca que sustente a verossimilhança das alegações volvidas na ação rescisória que autorize desfazer-se, liminarmente, o que foi decidido no julgado rescindendo. Portanto, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão não merece agasalho. Colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A concessão da antecipação da tutela em ação rescisória é admissível, porém só em situações nas quais os pressupostos do instituto se mostrem evidenciados de forma absolutamente cristalina. Dessa forma, não se há de emprestar ao termo verossimilhança o significado de mera plausibilidade, típico das cautelares.” (AgRg na AR 3.801/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2007, DJ 04.10.2007 p. 166) “Tendo em vista a norma inserta no art. 489 do CPC, o STJ assentou o entendimento de que a execução de sentença rescindenda não pode ser suspensa, salvo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos para antecipação da tutela, o que não ocorre no caso concreto. Precedentes: REsp 535.050/RS, 1a T., Min. José Delgado, DJ 27.09.2004; AgRg na MC 4101/PR, 1a Seção, Ministro Paulo Medina, DJ de 15.04.2002 e AgRg na AR 1664/RS, 1a Seção, Ministro José Delgado, DJ de 03.09.2001.” (REsp 840.218/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 31.08.2006 p. 271) INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. P.I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator